Tribunal: TJSP
Processo: 0009945-73.2018.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Pretendido o reconhecimento da existência de crime continuado – Nos termos do art. 71, do Código Penal, consideram-se praticados em continuidade os crimes decorrentes de mais de uma ação, da mesma espécie e que, dadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, decorrem de um único impulso delitivo – Decisão cassada –

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Pretendido o reconhecimento da existência de crime continuado – Nos termos do art. 71, do Código Penal, consideram-se praticados em continuidade os crimes decorrentes de mais de uma ação, da mesma espécie e que, dadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, decorrem de um único impulso delitivo – Decisão cassada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009945-73.2018.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo, para unificar as penas objeto das execuções n° 1 e 2, fixando, em relação a
elas, a pena total de total de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime
fechado, porquanto prevalente, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009945-73.2018.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0009945-73.2018.8.26.0521
Agravante: Ricardo Rodrigues de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 23.167
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE
PENAS – PRETENDIDO
O
RECONHECIMENTO
DA
EXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO – NOS TERMOS
DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERAM-SE
PRATICADOS
EM
CONTINUIDADE
OS
CRIMES
DECORRENTES DE MAIS DE UMA AÇÃO, DA MESMA
ESPÉCIE E QUE, DADAS AS CONDIÇÕES DE TEMPO,
LUGAR,
MANEIRA
DE
EXECUÇÃO
E
OUTRAS
SEMELHANTES, DECORREM DE UM ÚNICO IMPULSO
DELITIVO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por RICARDO
RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a r. decisão que, nos autos da
execução penal no 0009133-31.2018.8.26.0521, indeferiu o pedido
de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes
objeto das Execuções no 1 e 2.
Inconformado, insurge-se o sentenciado contra
a r. decisão aduzindo, em síntese, atender aos requisitos do
artigo 71 do Código Penal, e pugnando, ao final, pela unificação
das referidas penas (fls. 01/07).
O agravo foi contraminutado (fls. 40/44).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 45).
A fls. 54/60 a Douta Procuradoria-Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo não provimento do agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009945-73.2018.8.26.0521 -Voto no
3
A fl. 62/63 o julgamento do feito foi convertido
em diligência, para se determinar "a juntada das sentenças e
acórdãos que constituem os títulos judiciais cuja unificação pelo
reconhecimento da continuidade delitiva se pretende" (fl. 63).
Juntados documentos a fls. 66/104, manifestou-
se o Ministério Público a fls. 105.
Novo parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 111/116, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta de fls. 67/79 e 86/101 que o agravante
foi condenado:
1) A cinco anos e seis meses de reclusão e 13
dias-multa, pela prática do crime tipificado art. 157, §2°, inciso I e
II, do Código Penal, por fato ocorrido em 14 de maio de 2.009, na
Comarca de Itapeva.
2) A cinco anos e seis meses de reclusão e 13
dias-multa, pela prática do crime tipificado art. 157, §2°, inciso I e
II, do Código Penal, por fato ocorrido em 20 de maio de 2.009, na
Comarca de Itapeva.
Argumenta o recorrente que as condutas
praticadas são da mesma espécie, além da existência de nexo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009945-73.2018.8.26.0521 -Voto no
4
continuidade delitiva, por haver circunstâncias semelhantes de
tempo, lugar e espaço, e pelo fato das condutas terem sido
cometidas no mesmo modus operandi.
Por essa razão, pugna-se pelo reconhecimento
de hipótese de crime continuado, dada a homogeneidade de
circunstâncias objetivas, pois os fatos ocorreram em localidades
próximas, facilmente acessíveis entre si.
A pretensão do agravante prospera.
Inicialmente, cumpre destacar oportuna lição
de DAMÁSIO E. DE JESUS, em sua obra “Comentários ao
Código Penal” (2o vol., Saraiva, 1987, p. 698), ao dizer que:
“Para o reconhecimento da habitualidade é
indispensável que os delitos sejam perpetrados
mediante o aproveitamento das mesmas relações e
oportunidades ou com a utilização de ocasiões
nascidas da primitiva situação. Em suma: é
imprescindível que o infrator tenha agido num
único contexto ou em situações que se repetem ao
longo de uma relação que se prolongue no tempo.
Nisto reside a essência da continuidade, da qual são
sintomas e nada mais do que sintomas as conexões
espacial e temporal, e a homogeneidade do modus
operandi. Inadmissível é a outorga do benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009945-73.2018.8.26.0521 -Voto no
5
quando se trata de casos em que estão patentes a
“perseveratio in crimine” ou a “consuetudo
delinquendi”, sobretudo porque tais circunstâncias constituem motivo não do abrandamento da pena, mas sim do seu
agravamento como indícios de periculosidade e da
incapacidade de adaptação à ordem pública”.
Ora, consoante ensinamento de EDUARDO
CORREIA, que “o sucesso do primeiro delito incentiva o fato
subsequente e a força intimidativa da lei penal enfraquece-se, bem como
o juízo de autocensura” (apud, op. cit., p. 197).
Com a análise dos fatos constitutivos dos
crimes pelos quais foi o agravante condenado, verifica-se que as
circunstâncias e o modus operandi, bem como o liame subjetivo
entre os delitos permitem perfeitamente a aceitação de que
tenham resultado de impulso único, ou seja, favorecidos os atos
subsequentes pelo sucesso do primeiro.
De acordo com o artigo 71 do Código Penal,
configura crime continuado a prática, pelo agente, de dois ou
mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma ação ou
omissão, com as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devendo os subsequentes ser
havidos como continuação do primeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009945-73.2018.8.26.0521 -Voto no
6
Com efeito, ao que se dessume os delitos
objeto das execuções n° 1 e 2 foram praticados pelo recorrente em
um mesmo período (de 14 de maio a 20 de maio de 2.009); local
(sempre na Comarca de Itapeva), e modus operandi (roubo
mediante o emprego de arma de fogo e em concurso com o
mesmo agente), apenas contra estabelecimentos comerciais
diferentes.
A semelhança e proximidade espaço-temporal
dos fatos indicam que os delitos decorreram de um único
impulso criminoso, o mesmo que motivou o crime objeto,
ocorrido em 14 de maio de 2.009.
Nos termos do art. 71, do Código Penal,
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições
de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de
um sexto a dois terços.
Pelos delitos ora descritos, o recorrente foi
condenado a (i) cinco anos e seis meses de reclusão (Execução no
1); (ii) cinco anos e seis meses de reclusão (Execução no 2).
As penas, idênticas, devem ser unificadas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009945-73.2018.8.26.0521 -Voto no
7
acréscimo de 1/6, em observância aos parâmetros fixados pelo
Col. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Esta Corte já firmou entendimento no sentido de
que a exasperação da pena pela continuidade
delitiva será determinada, essencialmente, pelo
número de infrações penais praticadas, no intervalo
compreendido entre 1/6 a 2/3. Para tanto, deve-se
aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5
infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou
mais
infrações”
(REsp
1732778/GO,
Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018).
Fixa-se, para as penas unificadas objeto das
execuções n° 1 e 2, o total de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo,
para unificar as penas objeto das execuções n° 1 e 2, fixando, em
relação a elas, a pena total de total de 6 (seis) anos e 5 (cinco)
meses de reclusão, em regime fechado, porquanto prevalente, e
ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.
AMARO THOMÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009945-73.2018.8.26.0521 -Voto no
8
RELATOR